Tribunal: TJSP
Processo: 1008570-96.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Ação Civil Pública julgada em conexão com ação anulatória. Improcedência na origem, com extinção do processo da ACP em relação à ARES/PCJ e à Odebrecht Ambiental – Sumaré S/A. Pretensão de reforma afastada. Supostas irregularidades do procedimento licitatório e do TAC celebrado entre o Ministério Público, a Municipalidade de Sumaré e a Odebrecht Ambiental S/A não

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Ação Civil Pública julgada em conexão com ação anulatória. Improcedência na origem, com extinção do processo da ACP em relação à ARES/PCJ e à Odebrecht Ambiental – Sumaré S/A. Pretensão de reforma afastada. Supostas irregularidades do procedimento licitatório e do TAC celebrado entre o Ministério Público, a Municipalidade de Sumaré e a Odebrecht Ambiental S/A não demonstradas. Irresignação da Municipalidade que não se pautou em vícios concretos. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.